Tribunal: TJMT
Processo: 0033820-45.2016.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0033820-45.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DIVINA QUINTINA DE ARAUJO - CPF: 340.260.531-72 (EMBARGANTE), ALBERTO PELISSARI CATANANTE - CPF: 006.883.781-02 (ADVOGADO), JOAQUINA QUINTINO DE FRANCA - CPF: 306.503.301-10 (EMBARGANTE), GERALDO CAETANO DA SILVA - CPF: 459.318.361-87 (EMBARGANTE), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – CÔNJUGE FALECIDO – EXISTÊNCIA DE OUTRO FILHO QUE NÃO CONFIGURA O POLO ATIVO DA DEMANDA – PAGAMENTO INTEGRAL DO VALOR INDENIZATÓRIO AOS HERDEIROS REQUERENTES – CONTRADIÇÃO VERIFICFADA E SUPRIDA – EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS MODIFICATIVOS. A possibilidade da existência de outros herdeiros, não retira a legitimidade dos autores em buscar o teto previsto para cobertura securitária e nem o dever da seguradora em indenizar, cabendo àqueles que se sentirem prejudicados, requererem o que de direito por meio de ação própria.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por DIVINA QUINTINA DE ARAUJO contra o v. acordão proferido nos autos do Recurso de Apelação nº 0033820-45.2016.8.11.0041, que deu provimento ao recurso, para reformar a sentença e fixar o valor indenizatório devido aos embargantes em R$6.750,00 (seis mil, setecentos e cinquenta reais), equivalente a 50% (cinquenta por cento) do teto indenizatório (R$ 13.500,00), que deve ser igualitariamente dividido entre eles, ficando, assim, preservada a cota-parte de 50% (cinquenta por cento) devida ao cônjuge da vítima. (Cf. Id nº 105860491).

Os embargantes apontam contradição no acórdão embargado, sob o argumento de que “
ao analisar os autos não foi verificado que o cônjuge é falecido e mesmo assim foi resguardado a cota-parte de 50% (cinquenta por cento) para o mesmo”
, ratifica, que o artigo.4º da Lei 6.194/74 estabelece que
“A indenização no caso de morte será paga de acordo com o disposto no art. 792 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil”
que afirma que

,
“Na falta de indicação da pessoa ou beneficiário, ou se por qualquer motivo não prevalecer a que for feita, o capital segurado será pago por metade ao cônjuge não separado judicialmente, e o restante aos herdeiros do segurado, obedecida a ordem da vocação hereditária.”

Assim, pugna pelo acolhimento dos declaratórios, com efeitos modificativos, para que, a Seguradora seja condenada ao pagamento do valor integral da indenização devida (R$ 13.500,00) em exclusivo benefício dos filhos que configuram o polo ativo da demanda (cf. ID nº 109237953).

Nas contrarrazões de Id. nº 114959952, a embargada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

No pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.” (Segunda Seção - EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS Embargos de Declaração no Agravo Interno nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6 – Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

Os aclaratórios devem ser acolhidos, pois, de fato, o acordão embargado incorreu em contradição ao desconsiderar que o cônjuge da vítima fatal de acidente de transito Ana Quitina da Silva, o Sr. Antônio Caetano da Silva também é falecido, com a Certidão de Óbito constante no Id. nº 91014496, devendo aos herdeiros/embargantes o pagamento integral do valor indenizatório.

Em relação à quota parte reservada ao 4º filho que não configurada o polo ativo da demanda, como já decidido inúmeras vezes por esta Colenda Câmara, a possibilidade da existência de outros herdeiros não retira a legitimidade dos autores para buscar o teto indenizatório da cobertura securitária, e nem o dever da Seguradora de indenizar os herdeiros que se lhe apresentarem, cabendo àqueles que se sentirem prejudicados requererem o que de direito por meio de ação própria.

Em casos análogos, assim tem decidido este Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - INOVAÇÃO RECURSAL ALEGADA EM CONTRARRAZÕES - PRETENSÃO FEITA ANTERIORMENTE EM CONTESTAÇÃO - PRELIMINAR AFASTADA -

CERCEAMENTO DE DEFESA - AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO PARA OFICIAR AO INSS

PARA VERIFICAÇÃO DE OUTROS HERDEIROS - DILIGÊNCIA QUE NÃO COMPETE AO JUÍZO - PRELIMINAR REJEITADA - DECLARAÇÃO DE ÚNICOS HERDEIROS - DESNECESSIDADE - CONDIÇÃO DEMONSTRADA NOS AUTOS - INDENIZAÇÃO DEVIDA - ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE - CAUSA MORTIS ALHEIA AO ACIDENTE - AFIRMAÇÃO DESCABIDA - DOCUMENTOS MÉDICOS QUE COMPROVAM A RELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO - RECURSO NÃO PROVIDO.É descabida a alegação de inovação recursal quando verificado que a pretensão foi anteriormente realizada em contestação pela parte ré. Não compete ao juízo diligenciar junto ao INSS ou qualquer outro órgão a fim de obter informações sobre a existência de outros herdeiros, pois cumpre à seguradora produzir provas contrárias das constante dos autos, e não apenas limitar-se a fazer suposições. Se porventura surgirem novos herdeiros, estes deverão pleitear o crédito em outra demanda, a ser ajuizada contra os autores, que receberam supostamente sem terem esse direito, não havendo prejuízo à seguradora. Não se cogita reservar cota-parte por eventual existência de demais herdeiros quando os autores comprovam essa condição, não cabendo a eles providenciar a respectiva Declaração já que nem sequer há essa exigência legal. Sendo as provas juntadas nos autos suficientes para demonstrar que o óbito decorreu do acidente noticiado, é infundada a alegação de ausência de nexo de causalidade. (TJMT - Ap 17401/2018, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 23/03/2018).

Portanto, acolho os embargos de declaração para sanar a contradição detectada, e, diante do efeito modificativo, readéquo o dispositivo decisório para, reformar o acordão e julgar procedente o pedido, condenando a Seguradora/ré ao pagamento de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2022